Tribunal: CARF
Processo: 35464.001306/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001306/2006-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.583 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ISBAN BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra o Acórdão no
2302-00.488, proferido na Sessão de 9 de junho de 2010, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas, a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto do relator. Os Conselheiros Manoel Coelho Arruda Júnior e Thiago
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001306/2006-12
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.001306/2006-12

Dávila Melo Fernandes divergiram, pois entenderam que se aplicava o artigo 150, o 4o
do CTN em relação à decadência.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2002
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
administrado pela Incentive House S.A. é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
JUROS CALCULADOS A TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros estava prevista em lei específica da Previdência Social, art. 34 da
Lei n ° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização
federal. Para lançamentos posteriores à entrada em vigor da Medida Provisória n 0 449,
convertida na Lei n 0 11.941, aplica-se o art. 35 da Lei n 0 8.212 com a nova redação.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração, os quais, foram rejeitados pelo
presidente da Câmara de origem.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) Contagem do prazo
decadencial; b) Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de
Gratificação de forma não habitual. Em exame, preliminar de admissibilidade, todavia, o
presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apela apenas em relação à primeira matéria,
contagem do prazo decadencial.
Em suas razões recursais a contribuinte alega, em síntese, que a autoridade
lançadora considerou para a contagem do prazo decadencial o prazo do art. 173, II, do CTN; que,
contudo, o lançamento em apreço decorreu de revisão de ofício do lançamento originário, e não
de decisão que cancelou a NFLD, hipótese que não autoriza a aplicação do art. 173, II, do CTN;
que o lançamento decorre de decisão que reconheceu o vício formal insanável que maculava a
NFLD originária; que quando o novo lançamento foi realizado sequer havia sido decretado o
cancelamento da NFLD originária; que em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 149,
do CTN, a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda
Nacional, o que não teria sido observado; que quando tomou ciência do lançamento substitutivo,
ocorrido em 07/05/2005, sequer havia sido proferida decisão definitiva de cancelamento da
NFLD originária, que autorizasse a recontagem do prazo decadencial, nos termos do art. 173. II,
do CTN; que a própria autoridade julgadora, em determinado momento, aceita a tese de que o
prazo decadencial deve ser contado sem considerar o lançamento originário; que a regra do prazo
decadencial a ser aplicada no caso é a do art. 150, § 4o, do CTN, pois houve pagamento
antecipado; que não existem diversos fatos geradores da Contribuição Previdenciária a cargo do
empregador, mas tão-somente a contribuição sobre a remuneração paga ao seu quadro de
funcionários e, portanto, qualquer recolhimento realizado a título de Contribuição Previdenciária
refere-se a ela como um todo;
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz, preliminarmente,
que o recurso não deve ser admitido por ausência de similitude fática dos acórdãos paradigma e
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.001306/2006-12

recorrido; que no acórdão recorrido se trata de lançamento substitutivo feito em decorrência de
anulação do lançamento anterior, por vício formal; que o paradigma Acórdão CSRF/01.05.416
trata de discussão sobre a aplicação do parágrafo único do art. 149 do CTN, que trata do prazo
para revisão do lançamento; que o paradigma Acórdão no 2302-000.825 discute a aplicação do
art. 150, § 4o ou art 173, I, ambos do CTN. Quanto ao mérito, defende a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O Recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, diante das Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Nacional, examino
detidamente a questão.
Do cotejo entre o Acórdão Recorrido e os paradigmas, vejo que assiste razão à
Fazenda Nacional quanto à ausência de similitude fática entre eles. O Acórdão Recorrido trata de
situação em que, segundo a premissa adotada na decisão, foi refeito lançamento anterior anulado
por vício formal, conforme admite também a própria Recorrente em sua peça Recursal. Confira-
se trechos do seu voto condutor:
Um dos argumentos recursais está lastreado em eventual fluência do prazo decadencial.
O lançamento anterior, referente à NFLD 35.669.438-0, foi anulado, conforme
expressamente consignado no relatório fiscal à fl. 27.
Reconhecendo que o lançamento anterior foi anulado por vício formal, o termo a quo
para contagem passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que houver anulado
por vício formal o crédito anteriormente constituído, na forma do art. 173, inciso II do
CTN.
A presente NLLD englobou os fatos geradores ocorridos entre agosto de 2000 e abril de
2002. A NFLD originária foi lavrada em outubro de 2004, conforme informação à fl.
27, portanto em período não abrangido pela decadência, seja aplicando-se o art. 150, §
4o do CTN, seja aplicando-se o art. 173, I do CTN.
[...]
Pelo exposto, não se encontram atingidos pela fluência do prazo decadencial os fatos
geradores apurados pela fiscalização em relação ao lançamento originário. Além do
mais, o lançamento substitutivo foi realizado no prazo de cinco anos após a
anulação do lançamento anterior. Mesmo que não se considerasse o lançamento
anterior, o presente lançamento foi realizado dentro do período de cinco anos na forma
do art. 173, I, do CTN.
Note-se que o Colegiado a quo é categórico ao afirmar que o lançamento foi
realizado dentro do prazo de cinco anos da data da anulação do lançamento anterior (art. 173, II
do CTN), mencionando, apenas como obter dictum, que, ainda que não fosse esse o caso, o novo
lançamento teria se dado no prazo do art. 173, I, do CTN.
Note-se que, embora a contribuinte tenha interposto Embargos de Declaração,
neste, em momento algum se arguiu omissão, contradição ou obscuridade do acórdão
relativamente à aplicação do art. 173, II, do CTN.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.583 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.001306/2006-12

No caso do primeiro paradigma, Acórdão no CSRF/01.05.416, cuida-se de
situação envolvendo lançamento substitutivo de lançamento anterior com fundamento no art.
149. § único do CTN, e se discute o termo final para revisão do lançamento anterior, conforme
ementa do julgado:
LANÇAMENTO – REVISÃO – PRAZO DECADENCIAL – ART. 149, § ÚNICO DO
CTN – O termo final para revisão do lançamento é o mesmo para o lançamento
revisado, ou seja, no caso de lançamento por homologação é de 5 anos a partir do fato
gerador.
No seguinte trecho do seu voto condutor fica claro que o cerne da questão ali
discutida era o termo final do prazo para que a autoridade lançadora pudesse revisar o
lançamento. Veja-se:
Pois bem, se há previsão de um limite temporal na norma relativa às possibilidades de
revisão do lançamento, mas esse limite não é individualizado, então é forçoso cogitar
que o limite a ser respeitado é o do lançamento revisado, para que a correta declaração
da obrigação tributária esteja devidamente formalizada dentro do prazo de decadência.
Pensar de modo diferente seria contrário aos princípios da certeza e segurança jurídica,
pois poderia a autoridade administrativa a cada 5 anos revisar o mesmo lançamento,
fazendo letra morta os dispositivos que asseguram a extinção do crédito tributário pela
decadência (art. 156, V, CTN).
Trata-se de matérias distintas, portanto.
Do mesmo modo, o segundo paradigma - Acórdão no 2302-000.825 - envolve
discussão distinta daquela enfrentada pelo recorrido. A discussão nesse processo é sobre a
definição da regra aplicável na contagem do prazo decadencial, se a do art. 173, I ou a do art.
150, § 4o, em lançamento originário (não substituível de lançamento anterior) e que, portanto,
não envolve a possibilidade de aplicação do art. 173, II, do CTN. No caso do Recorrido, essa
discussão somente seria levada a cabo caso de afastasse a regra do art. 173, II, o que sequer foi
cogitado.
Assim, também não vejo similitude fática entre este paradigma e o Recorrido.
Ante o exposto, não conheço do recurso do Recurso Especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital